Tribunal: TJMT
Processo: 1012415-32.2025.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012415-32.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELLYTON SANDRO MARTINS DA COSTA - CPF: 026.181.721-32 (APELADO), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. LOGS SISTÊMICOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE VALOR PROBANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de quatro contratos de empréstimo pessoal, declarou a inexistência de débitos, determinou a restituição de valores e fixou indenização por danos morais. O autor alega ter sido vítima de estelionato eletrônico no qual, após contratações não autorizadas em sua conta corrente, os valores foram imediatamente transferidos para terceiros via PIX, enquanto o banco defende a higidez dos sistemas e a validade das assinaturas eletrônicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a juntada de extratos bancários em sede recursal configura inovação; (ii) estabelecer se os logs sistêmicos desprovidos de perícia são suficientes para comprovar a contratação pelo consumidor; e (iii) verificar se a fraude cometida por terceiros exclui a responsabilidade objetiva da instituição financeira e permite a compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documentos na fase recursal que já estavam em posse da parte desde o início do litígio configura inovação recursal vedada, operando-se a preclusão consumativa nos termos do art. 435 do CPC.

4.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula nº 479 do STJ.

5.

Logs sistêmicos consistentes em sucessão de códigos e comandos unilaterais, desprovidos de dossiê eletrônico, laudo explicativo ou perícia técnica, são inócuos para provar a autoria da contratação pelo consumidor e afastar a tese de fraude.

6.

O banco falha no dever de segurança e monitoramento ao permitir a realização de empréstimos sucessivos e transferências atípicas via PIX em curto intervalo de tempo, destoando do perfil habitual do cliente.

7.

A compensação de valores é incabível quando não resta demonstrado o proveito econômico ou benefício efetivo ao consumidor, cujos valores oriundos da fraude foram imediatamente desviados por terceiros.

8.

A situação que envolve negativação indevida e insegurança patrimonial por falha sistêmica ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a manutenção do dano moral por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde por fortuito interno quando falha em monitorar e bloquear transações eletrônicas que apresentam padrão de atipicidade e celeridade incompatíveis com o perfil do correntista.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, 435, 1.010 e 85, § 11; Súmula nº 297 do STJ; Súmula nº 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013321-13.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09.10.2024; TJMT, N.U 1011381-21.2022.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 27.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Anulação de Contrato de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais e Materiais que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos nº 0000539558121, 539558452, 539563123 e 539539247, bem como a inexistência dos débitos vinculados; determinou o cancelamento de eventual inscrição restritiva decorrente desses contratos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00; condenou o banco à restituição dos valores efetivamente debitados da conta do autor, a serem apurados em liquidação de sentença; e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

Também condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, indeferindo o pedido de litigância de má-fé.

Inconformado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs apelação. Afirmou a legitimidade das contratações eletrônicas/digitais, alegando que a evolução tecnológica permite a contratação bancária remota, com meios considerados seguros e adequados. Também sustentou que a parte autora buscaria se esquivar de obrigações regularmente assumidas e pediu a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção integral da sentença, arguindo preliminares de inovação recursal, ante a juntada extemporânea de extratos bancários, e falta de dialeticidade, por entender que o banco não impugnou especificamente o fundamento da falha no monitoramento de segurança. No mérito, defende a manutenção integral do julgado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE INOVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

No que tange à alegada inovação recursal pela juntada de extratos bancários na fase de apelação, conforme preceitua o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada de documentos em sede recursal é admitida apenas para fatos novos ou quando a parte provar o impedimento anterior por motivo de força maior.

No caso em exame, os extratos referem-se a dados que a instituição financeira já possuía em seus sistemas desde o início do litígio, operando-se a preclusão consumativa. Por conseguinte, desconsidero tais documentos para o deslinde da causa.

Quanto a inadmissibilidade do Recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade, verifica-se que a apelante insurge-se quanto à validade dos descontos, cumprindo assim os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Posto isso, acolho parcialmente a preliminar,
tão somente para não conhecer dos extratos juntados em sede de apelação.

VOTO MÉRITO

Alega a parte autora que é titular da conta corrente nº 69036-8, agência 3292-1, junto ao Banco Bradesco, utilizada para fins pessoais e recebimento de salário.

Sustenta que, em 19/08/2025, teriam sido realizadas, sem sua autorização, quatro contratações eletrônicas de empréstimos pessoais, totalizando R$ 4.400,00 em valores liberados e R$ 142,23 de IOF, perfazendo R$ 4.542,23. Os contratos apontados são: nº 0000539558121, no valor liberado de R$ 500,00; nº 539558452, no valor liberado de R$ 300,00; nº 539563123, no valor liberado de R$ 100,00; e nº 539539247, no valor liberado de R$ 3.500,00.

Para reforçar sua alegação, o autor juntou boletim de ocorrência nº 2025.271545, registrado em 25/08/2025, no qual consta a natureza “ESTELIONATO”, com meio empregado “ELETRÔNICO”, local do fato “INTERNET / APLICATIVO BANCÁRIO” e data do fato em 19/08/2025, às 00h13.

Requereu justiça gratuita, afirmando renda mensal de R$ 1.700,00, bem como a declaração de nulidade dos contratos, a inexigibilidade dos débitos, a restituição dos valores debitados e indenização por danos morais, apontada na sentença como requerida no valor de R$ 18.000,00.

Em contestação, o BANCO BRADESCO S.A. alegou a regularidade das contratações por meios eletrônicos/digitais, sustentando a validade jurídica das operações realizadas eletronicamente e a força probatória da assinatura eletrônica.

Argumentou que as contratações digitais são admitidas no ordenamento jurídico, especialmente no setor bancário, e que não teria praticado ato ilícito. Em síntese, defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço, a validade das operações e a improcedência dos pedidos de nulidade contratual, restituição e indenização.

Na sentença o juízo de origem julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos nº 0000539558121, 539558452, 539563123 e 539539247, bem como a inexistência dos débitos vinculados; determinou o cancelamento de eventual inscrição restritiva decorrente desses contratos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00; condenou o banco à restituição dos valores efetivamente debitados da conta do autor, a serem apurados em liquidação de sentença; e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. Também condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, indeferindo o pedido de litigância de má-fé.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira por operações bancárias fraudulentas realizadas em nome do consumidor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula nº 297 do STJ, que consolida a aplicação de tais normas às instituições financeiras.

Sob esta ótica, a responsabilidade civil do banco é objetiva, pautada na Teoria do Risco do Empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar, bastando a comprovação do nexo causal e do dano.

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes. Compete-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.

É evidente a capacidade do réu de demonstrar todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Embora afirme que agiu em regular exercício de direito, não há no processo nenhum documento que ateste que os serviços foram solicitados pelo autor, e mesmo que o vínculo jurídico tenha ocorrido de forma verbal ou virtual, o réu tinha como prová-lo mediante gravações de chamadas, como feito de praxe pelas empresas que atuam no ramo ou dossiê eletrônico.

Contudo, apenas juntou os logs apresentados pelo banco consistem em uma sucessão de códigos, endereços IP e comandos sistêmicos que, por si sós, são inócuos para afastar a tese de fraude.

O banco limita-se a juntar telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de qualquer laudo explicativo ou perícia técnica que as valide. Tais registros apenas atestam que o sistema "recebeu" um comando validado por uma credencial, mas são absolutamente incapazes de provar que foi o apelado quem, de fato, inseriu tais dados.

Logo, não ficou comprovada a licitude da contratação.

Assim, o apelado não se desincumbiu do ônus de produzir provas contrárias à pretensão do apelante (art. 373, inciso II, do CPC).

De modo que, a fixação do montante em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do fato e ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FRAUDE – ABERTURA DE CONTA POR TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO
.
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ).
Configura falha na prestação de serviço a autorização, pelas instituições financeiras, de abertura de contas sem autorização formal do consumidor, pois lhe causa danos materiais e morais.
A quantia fixada para essa reparação deve cumprir a função punitiva, compensatória e preventiva da medida”.
(N.U 1000026-36.2022.8.11.0031, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FORTUITO INTERNO – FRAUDE CONSTATADA – “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO” – APRESENTAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS SIGILOSOSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONFIGURADA – PRESENTES OS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – DANO MORAL EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.
1. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.
2. Nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, cumpre ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor.
3. O chamado “golpe da falsa central telefônica” ou “golpe da falsa central de atendimento”, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista (Súmula 479 do STJ).
4. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, visto que não comprovada a má-fé.
5. Das peculiaridades do caso, verifica-se que configurado o dano moral suportado pela parte autora, diante do fornecimento de seus dados pessoais e bancário, bem como, da insegurança, abalo emocional e psicológico experimentados pelo consumidor ao se deparar com a possibilidade de não recuperar elevada quantia, subtraída injustamente de sua conta bancária. Ademais, sabe-se que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor
”.
(N.U 1013321-13.2022.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

Por fim, quanto ao pedido de compensação de valores, tendo sido declarada inexistente a relação jurídica entre as partes, não há que se falar em compensação de créditos e débitos, uma vez que o autor não é devedor do banco réu, bem como sequer foi comprovado o recebimento dos valores.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONTRATO CELEBRADO EM CONTEXTO DE FRAUDE CONHECIDA COMO FALSA PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
3. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada em razão da teoria da aparência e da responsabilidade solidária nas relações de consumo, nos termos do CDC.
4. A preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta diante da fundamentação do juízo quanto à desnecessidade da prova pericial, ante a suficiência documental dos autos.
5. A fraude consumada por suposto correspondente configura fortuito interno da atividade bancária, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6. Comprovado que a autora não obteve proveito patrimonial dos valores transferidos à empresa fraudadora, impõe-se a restituição simples das parcelas descontadas e a indenização por dano moral, presumido em razão da natureza alimentar da verba e da violação à dignidade da pessoa idosa.
7. A compensação de valores é incabível diante da ausência de benefício efetivo à consumidora e da falha de segurança atribuível ao banco.
8. Os juros moratórios incidem desde a citação, por se tratar de responsabilidade extracontratual.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros com acesso à operação bancária, por se tratar de fortuito interno.
2. É legítima a recusa à produção de prova pericial quando o conjunto documental permite a formação do convencimento judicial.
3. A contratação viciada por simulação induzida por terceiros enseja nulidade do contrato, restituição simples e indenização por dano moral.
4. A compensação entre valores pagos e o valor do crédito transferido à empresa fraudadora é incabível na ausência de proveito econômico pela consumidora."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X; 170, V; CDC, arts. 6º, VI; 7º, p.u.; 14, § 1º; CC/2002, arts. 186, 927, 398 e 405; CPC/2015, arts. 370, p.u., 489, § 1º, IV.
(N.U 1011381-21.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2025, Publicado no DJE 27/09/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.
Majoro os honorários devidos pelo réu de 15% para 17% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026